Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO. DOBRO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO.
1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção.
2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado na pessoa de seu advogado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção.
3. Reputa-se deserto o recurso se não for recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator.
4. Agravo interno desprovido.